Tribunal: STF
Processo: ARE 1558608
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA REDUZIDA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO DE MERCADORIAS PELA PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE  
DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUE NÃO DESTOOU DA CAUSA DE PEDIR INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE, NÃO OBSTANTE, ENSEJARIA A APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, INCISO II, DO CPC, PARA JULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL. MÉRITO. BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA REDUZIDA DE ICMS PREVISTO NO ART. 16, INCISO I, ‘C’ E § 1º DA LEI ESTADUAL N. 7.014/1996, COM REDAÇÃO PELA LEI ESTADUAL N. 13.207/2014. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE, EM VIOLAÇÃO AO ART. 152 DA CF E AO ART. 11 DO CTN, POR SER MEDIDA QUE INSTITUI TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO DE MERCADORIAS EM FUNÇÃO DA SUA PROCEDÊNCIA. ALUDIDA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL QUE CARACTERIZA DESDOBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF NO SENTIDO DE IMPOSSIBILIDADE DE, SOB O PRETEXTO DE TORNAR EFETIVO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, SE ESTENDER BENEFÍCIO FISCAL SEM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA, SOB PENA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. EVENTUAL CONCLUSÃO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO CRITÉRIO INDEVIDAMENTE RESTRITIVO QUE CONDUZIRIA À INAPLICABILIDADE INTEGRAL DO BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA PARCELARIDADE. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DE PARTE DO TEXTO LEGAL QUE PRESSUPÕE, NÃO OBSTANTE, A SUA AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO TEXTO CUJA VALIDADE RESTOU MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVERSÃO DO SENTIDO INICIAL DA NORMA, COM A CONSEQUENTE CRIAÇÃO DE DISPOSIÇÃO LEGAL ATÉ ENTÃO INEXISTENTE, SOB PENA DE INDEVIDA ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 135).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 171).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 152 da Constituição da República. Assevera que “o objeto da presente demanda cinge-se a discutir a impossibilidade de atribuição de tratamento tributário diferenciado, em razão da procedência das mercadorias” (fl. 10, e-doc. 178).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 195).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a matéria ora discutida (...) tem cunho constitucional, devendo ser apreciada e resolvida por esta C. Suprema Corte” (fl. 6, e-doc. 205).



    Assinala que “a discussão do presente recurso extraordinário é relativa a benefício fiscal concedido pelo Estado da Bahia, em ofensa à vedação de tratamento diferenciado imposto pelo art. 152 da CF, sendo certo que não há em quaisquer dos Tribunais Superiores entendimento firmado em repetitivo ou em repercussão geral, desfavorável a tese que ora se esposa” (fl. 8, e-doc. 205).



    Ressalta que “recentemente esta C. Corte por meio do julgamento da ADI 5.363, superou-se todos os fundamentos que embasaram o v. acórdão recorrido, posicionando-se pela possibilidade de o Poder Judiciário analisar o tratamento tributário diferenciado, bem como que não se trataria meramente de extensão de benefício fiscal” (fl. 8, e-doc. 205).



    Salienta que “a r. decisão agravada deve ser reformada para dar integral provimento Recurso Extraordinário, e assim reconhecer o direito da Agravante de usufruir do benefício previsto art. 16, I, ‘c’ da Lei nº 7.014/1996” (fl. 12, e-doc. 205).



    Insiste que “a decisão não se mostra adequada, porquanto, conforme já mencionado, este e. STF superou tais fundamentos que embasaram o v. acórdão recorrido, ao julgar a citada ADI nº 5.363” (fl. 12, e-doc. 205).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reconhecendo a inconstitucionalidade parcial do art. 16, I, ‘c’ da Lei nº 7.014/1996, que veicula tratamento tributário diferenciado em razão da origem da mercadoria, apenas para a saída daquelas produzidas no Estado da Bahia, resguardar o direito à utilização do referido benefício independente da procedência da mercadoria, levando-se a efeito o entendimento erigido pelo Pleno desta C. Suprema Corte, na ADI nº 5.363” (fl. 17, e-doc. 205).



    5. A Procuradoria-Geral da República, em 30.7.2025, opinou pelo provimento do recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL RESTRITO A PRODUTOS FABRICADOS NO ESTADO. LEIS ESTADUAIS Nº 13.207/2014 E Nº 7.014/1996. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DE ICMS PARA MERCADORIA EM FUNÇÃO DE SUA PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE EM SITUAÇÃO EQUIVALENTE COMO CONSEQUÊNCIA NECESSÁRIA DA EXCLUSÃO DO CRITÉRIO DISCRIMINATÓRIO. SUPRESSÃO DO ELEMENTO ‘SITUADO NESTE ESTADO’ PARA RESTABELECIMENTO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 286).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria constitucional julgada por este Supremo Tribunal em controle abstrato de constitucionalidade.



    Superados esses óbices, de se concluir assistir razão jurídica à agravante. 



    7. No acórdão recorrido, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade de “utilização do benefício fiscal conferido pelo art. 16, I, ‘c’ e §1º da Lei 7.014/1996, com redação pela Lei Estadual n. 13.207/2014” (fl. 3, e-doc. 135), nestes termos:



    “(...) adentrando o mérito da demanda, o cerne da controvérsia perpassa pela discussão acerca da constitucionalidade e legalidade do art. 16, I, ‘c’ e §1º da Lei Estadual n. 7.014/1996, com redação pela Lei Estadual n. 13.207/2014, ao estabelecer benefício fiscal de alíquota reduzida de ICMS (...)



    A impetrante, ora apelante, alega que a redação do referido dispositivo legal, ao restringir o benefício a estabelecimentos fabricantes ‘situado neste Estado’, está em confronto com o art. 152 da CF e com o art. 11 do Código Tributário Nacional (CTN), na medida em que institui tratamento tributário diferenciado das mercadorias em função da sua procedência, o que é expressamente vedado pelos referidos parâmetros constitucional e legal (...)



    Esta vedação ao tratamento diferenciado prevista no art. 152 da CF e do art. 11 do CTN se caracteriza como desdobramento do princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II do texto constitucional (...)



    Nesse sentido, ‘a isonomia tributária e a vedação constitucional à discriminação segundo a procedência ou o destino de bens e serviços (artigos 150, II, e 152 da CRFB/88) tornam inválidas as distinções em razão do local em que se situa o estabelecimento do contribuinte ou em que produzida a mercadoria, máxime nas hipóteses nas quais, sem qualquer base axiológica no postulado da razoabilidade, se engendra tratamento diferenciado’ (STF, ADI 3984, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).



    Contudo, não obstante o referido debate, para além de se discutir a constitucionalidade da norma referenciada, inclusive diante da sua alegada convalidação posterior por meio de convênio interestadual, uma análise global e finalística do pedido deduzido nesta ação mandamental permite constatar que o objetivo da impetrante, ora apelante, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 16, inciso I, ‘c’ da Lei Estadual n. 7.014/1996, é, em última análise, se ver beneficiada pela redução de alíquota nele prevista.



    É dizer, a impetrante, ora recorrente, pretende que, com o reconhecimento da violação ao princípio da isonomia tributária, na forma específica prevista no art. 152 da CF, lhe seja estendido o benefício fiscal constante do dispositivo legal questionado, que o legislador apenas concedeu às situações específicas ali dispostas. 



    Ocorre que, pelo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, ‘sob o pretexto de tornar efetivo o princípio da isonomia tributária, não pode o Poder Judiciário estender benefício fiscal sem que haja previsão legal específica’ (RE 405579, Rel. Min Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2010), sendo vedado ao Judiciário ‘atuar como legislador positivo para estabelecer benefícios tributários não previstos em lei, sob pena de afronta ao princípio fundamental da separação dos poderes’ (RE 606171 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017). (...)



    O referido raciocínio é aplicado pelo STF no caso de previsão legal de alíquotas diferenciadas, tendo a Corte Suprema expressamente concluído pela impossibilidade de o Judiciário ‘equiparar’ alíquotas aplicadas a diferentes contribuintes sob a pretensão de corrigir violação à isonomia (...)



    Diante desse raciocínio, impõe-se inferir que, ‘no caso em exame, a eventual conclusão pela inconstitucionalidade do critério que se entende indevidamente restritivo conduziria à inaplicabilidade integral do benefício fiscal. A extensão do benefício àqueles que não foram expressamente contemplados não poderia ser utilizada para restaurar a igualdade de condições tida por desequilibrada’ (excerto da ementa do julgado no RE 405579, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2010). 



    Por oportuno, cabe observar que, segundo o princípio da parcelaridade, é possível declarar inconstitucional apenas a parte do texto legal que conflitar com a Constituição (como palavras ou expressões), mantendo, assim, a parte da norma que seja compatível com a Lei Maior. Mas isso pressupõe que haja autonomia da parte declarada inconstitucional em relação ao texto cuja validade restou mantida.



    Isso porque, ao reconhecer a inconstitucionalidade de apenas parte do texto legal – como pretende a ora recorrente, com a expressão ‘situado neste Estado’ –, não se pode subverter o sentido inicial da norma, criando disposição legal até então inexistente. Tal conduta afronta a separação dos Poderes (art. 2º, CF), sendo apta a configurar indevida atuação do Judiciário como legislador positivo” (fls. 8-13, e-doc. 135). 



    Diferente dos fundamentos do acórdão recorrido, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.363/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal, nos termos do art. 152 da Constituição da República, decidiu que não se pode condicionar a concessão de benefício fiscal previsto em lei à origem dos bens e produtos tributáveis. Tem-se na ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DO DECRETO 43.080/2002 E DO DECRETO 48.589/2023 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE BENS E DE PESSOAS – ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DA CESTA BÁSICA. BENEFÍCIOS FISCAIS. CONCESSÃO CONDICIONADA À ORIGEM OU À PROCEDÊNCIA DO BEM. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 152 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPRESSÃO DE RESTRIÇÕES INCONSTITUCIONAIS A DIREITOS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS OU EXECUTIVAS. REVOGAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 43.080/2002. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O tratamento inconstitucional por restrição de beneficiários de norma legal impõe ao órgão responsável pelo controle de validade duas opções lógicas e apriorísticas: i) invalidar completamente o benefício, ou ii) invalidar a restrição, de modo a estender o tratamento mais favorável segundo o critério constitucionalmente adequado. 2. O caso sub examine versa benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação e de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Bens e de Pessoas – ICMS incidente sobre produtos da cesta básica, impondo à Suprema Corte o dever de ponderar em seu cálculo de constitucionalidade variáveis específicas que nem sempre estão em discussão noutras matérias também ligadas a direitos fundamentais ou ao cerne inexorável de nossos modelos de República e de Estado. O pedido formulado pelo Requerente implica a extensão dos benefícios fiscais a produtos materialmente idênticos aos produtos beneficiados, porém de origem diversa. 3. Benefícios fiscais podem implicar verdadeiras despesas ou gastos tributários (tax expenditures), que afetam o custeio de ações e programas relevantes para a população local, razão pela qual, sempre que o benefício fiscal corresponder a um gasto tributário destinado a custear a concreção de direitos indisponíveis ou fundamentais, será cabível o controle de constitucionalidade sem risco de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes: MI 232, Plenário, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 27/3/1992; RE 410.715-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 3/2/2006; RE 464.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/2010; RE 592.581, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2016. 4. In casu, está-se diante de gasto tributário destinado a fomentar operações com a cesta básica, o que significa dar concreção ao direito fundamental à alimentação (artigos 6º, caput; 7º, IV; 208, VII; e 212, § 4º, CRFB), cuja restrição, em regra, é juridicamente impossível. 5. O gasto tributário aos produtos, limitado com base na respectiva origem pelo Estado de Minas Gerais, criou inadmissível distinção entre entes federados e entre contribuintes, em franco prejuízo aos consumidores, de modo a violar o artigo 152 da Constituição Federal. Precedente: ADI 3.410, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/6/2007. 6. A revogação ou exaurimento da eficácia jurídico-normativa do dispositivo impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, porquanto o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/12/2014. 7. In casu, a ação direta carece de objeto quanto ao Decreto estadual 43.080/2002 (antigo RICMS/MG), que foi revogado pelo Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual RICMS/MG), razão pela qual se impõe o conhecimento apenas parcial da demanda. 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade das expressões ‘desde que produzidos no Estado’ presente no Item 22, ‘a’ e ‘b’, da Parte 1 do Anexo II, e ‘produzidos no Estado’ constante dos Itens 14 e 14.1 da Parte 1 do Anexo X do Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – RICMS/MG), bem como para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 45; 112, I, ‘f’, 1; e 185, IX; aos Itens 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 57 e 58 da Parte 6 do Anexo II; aos Itens 10 e 11 da Parte 1 do Anexo IV; ao artigo 153, I e II, da Parte 1 do Anexo VII; aos Itens 16.0, 16.1, 17.0, 17.1, 18.0, 18.1, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 e 24.5 da Tabela 17 da Parte 2 do Anexo VII; e ao artigo 323, II, ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, da Parte 1 do Anexo VIII, todos do Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – RICMS/MG), de modo a afastar qualquer restrição à respectiva aplicação ou aplicação diferenciada baseada na origem dos bens tributados” (Plenário, DJe 4.10.2023).



    Naquele processo objetivo de controle de constitucionalidade, o Relator, Ministro Luiz Fux, invocou precedente deste Supremo Tribunal, para enfatizar que, “por ocasião do julgamento da ADI 3.410, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/6/2007, o Plenário decidiu que ‘benefício fiscal’ concedido a produto da cesta básica somente seria válido se aplicável a todos os produtos da espécie indicada, sem restrições quanto à respectiva origem” (Trecho do voto do Relator, Plenário, DJe 4.10.2023).



    Nessa linha, confira-se, ainda, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Benefício fiscal. ADI 5.363. Limitação com base no Estado de origem cria distinção inadmissível entre os entes federados e entre contribuintes. Violação ao disposto no artigo 152 da Constituição Federal. 4. Desnecessidade de sobrestamento do feito. O mérito da ADI 5.363 foi definitivamente julgado, não havendo necessidade de aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos na ação de controle concentrado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.518.637-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.3.2025).



    Corroborando com essa orientação jurisprudencial, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República neste processo:



    “20. O Supremo Tribunal Federal tem adotado, em situações análogas, a técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, com supressão da expressão discriminatória (ex. ‘situado neste Estado’), estendendo o benefício fiscal aos contribuintes excluídos com base em critério vedado pela Constituição.



    21. Assim se procedeu, por exemplo, no julgamento da ADI 5.363/MG, que versava sobre norma mineira com conteúdo semelhante (...)



    22. A lógica dessa jurisprudência é clara: o reconhecimento da inconstitucionalidade de cláusula discriminatória não pode servir para suprimir o benefício legítimo, mas para expurgar a restrição inconstitucional de sua aplicação. Trata-se de efeito secundário do controle negativo de constitucionalidade, e não de atuação positiva do Judiciário.



    23. Tal extensão não configura ativismo judicial nem criação normativa, mas apenas a readequação da eficácia da norma aos princípios constitucionais de isonomia tributária e vedação à discriminação por procedência da mercadoria (arts. 150, II, e 152 da CF/88). 



    24. Em verdade, o reconhecimento de inconstitucionalidade de uma restrição iníqua – fundada em critérios geográficos, territoriais ou outros – exige, como consequência lógica, a extensão dos efeitos da norma aos que dela foram indevidamente excluídos, para a correção do desequilíbrio, sob pena de perpetuação da inconstitucionalidade. 



    25. O acórdão recorrido apoiou-se no precedente do RE nº 405.579/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, para negar a extensão do benefício à impetrante. No entanto, esse precedente não é inteiramente aplicável ao caso concreto, por razões de ordem fática e jurídica. 



    26. No presente caso, diferentemente, o benefício fiscal já existe na ordem jurídica, tendo sido indevidamente limitado por cláusula inconstitucional (a exigência de que o fabricante esteja situado no Estado da Bahia). Assim, não se trata de criação de novo benefício tributário, mas de mero efeito da declaração de inconstitucionalidade parcial com supressão de texto, conforme já admitido pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos. 



    27. Essa diferença é essencial: não se está pleiteando um ‘direito novo’, mas o reconhecimento de que o Estado não pode restringir o direito já previsto em norma vigente, por critério expressamente vedado pela Constituição Federal. 



    28. O acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, ao reconhecer a inconstitucionalidade da norma e, ao mesmo tempo, negar à empresa recorrente os efeitos jurídicos decorrentes de tal vício, acabou por frustrar a eficácia do controle de constitucionalidade, perpetuando a desigualdade inconstitucional entre contribuintes” (fls. 10-14, e-doc. 286).



    8. Na espécie, não se trata de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas de controle negativo de constitucionalidade, medida excepcional permitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal (AI n. 360.461-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2008ç e RE n. 493.234-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.12.2007).



    Ao decidir pela impossibilidade de o Poder Judiciário atuar para reconhecer o direito da agravante “de se beneficiar da alíquota reduzida independentemente da procedência da mercadoria” (fl. 6, e-doc. 171), o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a possibilidade de a agravante valer-se do benefício fiscal previsto na al. c do inc. I da Lei estadual n. 7.014/1996, independente da procedência dos produtos alimentícios comercializados.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora